Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707284-75.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de embargos de declaração (id. 70848838) opostos pelo Distrito Federal contra a decisão (id. 69366771) que concedeu parcialmente a liminar requerida pelo agravante para que o agravado realize nova avaliação médica do agravante, no prazo de 72 horas, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 30.000,00. Alega, em suma, que busca cumprir a liminar, mas o prazo concedido é exíguo e que a multa aplicada não aproveita ao agravante, visto que a demanda é de valor inestimável. Requer a exclusão da multa e concessão de um prazo maior. 2. Os embargos de declaração são intempestivos. Conforme a aba de expedientes do PJe, a Procuradoria Geral do Distrito Federal registrou ciência da decisão embargada, em 15/3/2025 - que equivale a vista pessoal, operando-se, no primeiro dia útil seguinte, a sua intimação, visto que a ciência se deu em dia não útil, e, consequentemente, o início do prazo recursal, independentemente da publicação do ato judicial no Diário de Justiça. Atente-se para o art. 5o, §§1o, 2o e 6o, da Lei 11.419/06: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Ante a ciência em 15/3/2025 (sábado), via sistema PJE, iniciou-se em 18/3/2025 (terça-feira) a contagem do prazo de 10 dias úteis (CPC 183), finalizando-se em 31/3/2025 (segunda-feira). Contudo, os embargos de declaração foram opostos em 14/4/2025 (id. 70848838), razão pela qual encontra-se intempestivo. 3. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator